Tribunal: TJMT
Processo: 1001166-73.2025.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001166-73.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EVANDRO VARELA - CPF: 029.181.559-69 (APELANTE), EDUARDO ARRAIS DE QUEIROZ - CPF: 230.085.438-47 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0008-30 (APELADO), BLAMIR BONADIMAN MACHADO - CPF: 429.188.120-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CEERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AFASTADA ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário ajuizada com o objetivo de afastar supostas cláusulas abusivas em contrato de empréstimo pessoal. Alega o autor cerceamento de defesa por ausência de instrução probatória, notadamente a produção de prova pericial contábil.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a sentença proferida sem instrução probatória, com base no art. 332 do CPC, configura cerceamento de defesa; (ii) saber se há cláusulas abusivas no contrato bancário, especialmente quanto aos juros remuneratórios, capitalização mensal e outros encargos;
(iii) saber se é cabível a revisão judicial do contrato diante dos encargos pactuados.

III. Razões de decidir:

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em jurisprudência consolidada e elementos documentais suficientes nos autos.
4. A jurisprudência do STJ autoriza o julgamento liminar de improcedência com base em súmulas e precedentes qualificados (art. 332 do CPC).

5. A capitalização mensal dos juros é válida, desde que expressamente pactuada, conforme REsp 973.827/RS e Súmulas 539 e 541 do STJ.

6. Os juros remuneratórios pactuados encontram-se dentro da média de mercado e não configuram abusividade, à luz das Súmulas 382/STJ e 596/STF.

7. A revisão judicial dos encargos é admitida apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrado desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva, o que não se verifica nos autos.

8. A alegação de adesão contratual, por si só, não enseja revisão se ausentes indícios de prática abusiva ou desvantagem exagerada.

9. A cumulação de comissão de permanência com outros encargos não se constatou no contrato, sendo a alegação desprovida de prova.

IV. Dispositivo e tese:

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento liminar de improcedência, com base no art. 332 do CPC, quando presentes súmulas e precedentes dominantes e suficientes elementos probatórios nos autos.

2. A revisão de cláusulas em contrato bancário depende de demonstração clara de abusividade, sendo válida a capitalização mensal de juros expressamente pactuada e legítimos os juros remuneratórios dentro da média de mercado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 332, 370 e 85, § 11; CDC, arts. 6º, V; 51, § 1º; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297, 382, 381, 539 e 541; STF, Súmula 596; STJ, REsp 973.827/RS; STJ, AgRg no AREsp 420.011/DF; STJ, AgRg no AREsp 332.456/RS; STJ, AgInt no AREsp 2386005/SC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
EVANDRO VARELA,
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos de Revisão de Contrato ajuizados em desfavor do
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.
, julgou-o improcedente, condenou a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, suspensa sua exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, § 3º, do CPC.
.

O apelante alega cerceamento de defesa. Aduz a necessidade de produção de prova pericial contábil. Entende aplicável o Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova. Afirma abusividade dos juros remuneratórios. Assevera existência de cláusulas contratuais abusivas. Reitera pactuação obscura da capitalização dos juros.

Requer a reforma do
decisum
para proceder à revisão contratual e a readequação das prestações à sua realidade financeira.

Contrarrazões (Num. 292152916).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EVANDRO VARELA
, através da Ação Revisional, busca expurgar do contrato bancário, cláusulas abusivas em instrumento contratual de empréstimo pessoal firmado entre as partes. O Juízo
a quo
decidiu pela improcedência do feito (Num. 2921522899).

O autor, ora apelante não se conforma com a sentença singular. Alega cerceamento de defesa, devido a ausência de instrução probatória, ao entendimento de haver sido tolhido em seu direito de defesa, ante a prolação de sentença liminar de improcedência, nos termos do artigo 332 do Código de Processo Civil, sem a oportunidade de instrução probatória, especialmente quanto à produção de prova pericial contábil.

Saliente-se o cerne da controvérsia, que diz respeito à validade das cláusulas de um contrato bancário celebrado entre as partes, cujo conteúdo encontra-se integralmente documentado nos autos. A sentença foi proferida com base em precedentes qualificados do c. STJ, especialmente as Súmulas 539 e 541 do STJ, além de consulta à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, todos elementos que viabilizam o julgamento antecipado da lide.

Considerou o juiz de piso a desnecessidade de perícia contábil, visto que ausente qualquer indício concreto de desconformidade entre os valores efetivamente cobrados e os valores contratados. A mera insatisfação com os encargos contratados, desacompanhada de prova minimamente consistente, não justifica o prosseguimento da instrução processual, mormente em demandas massificadas como esta.

O artigo 332 do CPC autoriza o julgamento liminar de improcedência quando o pedido contrariar jurisprudência dominante firmada em sede de recursos repetitivos ou súmulas dos tribunais superiores, o que, no caso concreto, foi observado com clareza.

O art. 370, do CPC, consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

Firmou entendimento o c. STJ, de que cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF). Afastada, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

É importante lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não resta dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

A impossibilidade de revisão contratual, sob o argumento de que as partes teriam anuído com o seu conteúdo, ou sob alegação do
“pacta sunt servanda”,
não se cogita. Não é aceitável, frente aos modernos postulados e à evolução do direito, invocar-se obediência cega ao referido princípio para subjugar a parte contratante mais fraca aos efeitos de cláusulas que contém, realmente, onerosidade tão excessiva que chega a desequilibrar o sinalágma do negócio jurídico. O art. 6º do CDC preceitua que:

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: [...]

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

Saliente-se que a possibilidade da capitalização mensal dos juros é matéria com entendimento emanado do c. STJ quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp nº 973.827/RS, posicionando-se pela legalidade da capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma expressa e clara, fixando as seguintes teses:

Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

- A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(STJ – REsp nº 973.827-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Outra constatação a se fazer é que os contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las. Assim, admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp 332.456/RS).

A análise do contrato, porém, restringe-se a aquelas especificamente apontadas pela parte. Já decidiu o c. STJ
que
não é possível a revisão, de ofício, de cláusulas contratuais consideradas abusivas (Súmula 381/STJ).

O apelante não se resigna com a legalidade dos juros remuneratórios. Ora, o contrato em questão prevê juros remuneratórios de 1,49% (um vírgula quarenta e nove por cento) ao mês e 19,42% (dezenove vírgula quarenta e dois por cento) ao ano, com custo efetivo total de 1,87% (um vírgula oitenta e sete por cento) ao mês e 25,31% (vinte e cinco vírgula trinta e um por cento) ao ano.

A Súmula 382 do STJ, em seus termos, estabelece que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade", razão pela qual não se aplica ao caso a limitação fundada na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), conforme igualmente sedimentado pela Súmula 596 do STF.

Ademais, como ressaltado pelo juízo de origem, os juros contratados encontram-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações similares, não se verificando qualquer descompasso que justifique a intervenção judicial para redimensionamento da taxa pactuada.

Acresça-se o entendimento do c. STJ, que estabeleceu que se caracteriza abusividade quando excedida em uma vez e meia dos juros remuneratórios praticados à época, pelo mercado, para operações da mesma espécie (STJ
AgInt no AREsp 2386005/SC).

A jurisprudência admite, em ações revisionais, a revisão de encargos contratuais apenas em hipóteses excepcionais, quando evidenciada a onerosidade excessiva, o desequilíbrio contratual flagrante ou a ilegalidade manifesta, o que não se observa na hipótese dos autos.

O inconformismo do apelante quanto à capitalização de juros não se sustenta. Consoante disposição expressa no contrato, há previsão de capitalização mensal de juros mediante utilização da Tabela
Price
, instrumento amplamente admitido pela jurisprudência do STJ.

A Súmula 539 do STJ, em seus termos, preceitua que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada". A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme destacado na Súmula 541 do STJ, é suficiente para configurar a pactuação válida da capitalização. Dessa forma, não se verifica a prática de anatocismo ilícito, tampouco qualquer obscuridade na pactuação dos encargos financeiros.

A alegada abusividade das cláusulas e o desequilíbrio contratual, reclamos do apelante contra o
decisum,
também não se verifica. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre que o contrato tenha sido firmado em condições que configurem onerosidade excessiva, tampouco há indício de prática abusiva por parte da instituição financeira.

A alegação de que o apelante se viu compelido a assinar contrato de adesão não se sustenta como fundamento para revisão contratual, haja vista que a simples condição de adesão não implica, por si só, em abusividade, conforme reiterada jurisprudência. Do mesmo modo, não há prova de que os encargos aplicados estejam em patamares incompatíveis com a regulação do mercado, ou que a contraprestação do banco tenha sido desproporcional ao valor do mútuo contratado.

É pacífico o entendimento de que o CDC é aplicável às instituições financeiras. Contudo, mesmo sob a ótica consumerista, não há elementos que autorizem a revisão das cláusulas contratuais, dado que não se identificam cláusulas abusivas, vantagens manifestamente excessivas nem vícios de consentimento.

O apelante, embora tecnicamente hipossuficiente, não demonstrou que os encargos exigidos extrapolam os limites legais e jurisprudenciais. A proteção consumerista não legitima o simples inconformismo com cláusulas contratuais válidas e livremente pactuadas. A alegação de que teria havido cobrança de comissão de permanência cumulada com juros moratórios, multa e correção monetária, da análise do contrato, se revela inexistente a cumulação indevida, sendo a alegação, portanto, meramente retórica e desprovida de respaldo probatório.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, nada encontro passível de reforma no
decisum,
razão pela qual mantenho-o em todos os seus termos. Deixo de aplicar o disposto no art.85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade, nos moldes do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025